Tribunal: TJMT
Processo: 0010753-85.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE PREPARO - DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – CUSTAS RECOLHIDAS TEMPESTIVAMENTE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO.
I - O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
II - Após o indeferimento da justiça gratuita o recorrente em obediência ao art. 99, §7o recolheu em tempo as custas, motivo pelo qual a decisão monocrática de não conhecimento deve ser anulada, para possibilitar a analise meritória do Recurso de Apelação.
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo interno interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação de n. 0010753-85.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a decisão monocrática sob ID. 51745461 o relator não conheceu o Recurso de Apelação diante de sua manifesta inadmissibilidade por ausência de preparo.
Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. 54124495 que já havia demonstrado o recolhimento das custas recursais, que inclusive foi certificado o devido pagamento, motivo pelo qual não há que se falar em deserção.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto ao não conhecimento do recurso de apelação interposto.
Após reler os argumentos recursais, verifico necessidade de revisão da decisão monocrática.
Cumpre revisar a marcha processual.
Sob ID. Num. 30881511 foi interposto o Recurso de Apelação.
Sob ID. Num. 35610593 o relator indeferiu a justiça gratuita pleiteada e determinou o recolhimento de custas.
Sob ID. Num. 36758452 a parte agravante/apelante juntou tempestivamente o comprovante de pagamentos das custas recursais, todavia, equivocadamente o Relator sob ID. Num. 51745461 não conheceu o recurso de apelação.
Verifica-se que após o indeferimento da justiça gratuita o recorrente em obediência ao art. 99, §7o recolheu em tempo as custas, motivo pelo qual a decisão monocrática de não conhecimento deve ser anulada, para possibilitar a analise meritória do Recurso de Apelação.
Em face do exposto, em juízo de retratação, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, por estes e por seus próprios fundamentos.
Publique-se. Intime-se.
Após, concluso.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =